Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-06.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0003089-06.2015.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Telefonia, Extinção da Execução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABETE MARIA CAOVILLA - CPF: 638.342.949-34 (AGRAVANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MARILIA LACERDA DE FREITAS - CPF: 069.098.076-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.843.332/RS (TEMA 1.051/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.042 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Segundo o referido julgado, “conclui-se que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador.

2. A parte da decisão que inadmite o Recurso Especial com fulcro no art. 1.030, V, do CPC deve ser objeto do agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo diploma.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Isabete Maria Caovilla, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial dos Agravantes, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.051), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do mesmo diploma legal. (id 156480683)

A Agravante alega, em síntese, que
“a matéria alegada em sede de recurso especial é diversa da no Tema 1.051 do STJ, haja vista que no processo em curso existiu decisão judicial não recorrida em que se decidiu que o crédito é extraconcursal, decisão em que sequer houve recurso das partes, não podendo ser revista (princípio da preclusão), sob pena de violação de dispositivos expressos do CPC”.

Aduz que

“caso seja reconhecida a violação dos artigos 203, § 2o, e 505, 507 e 508, todos do CPC/2015, além da jurisprudência dos Tribunais, bem como do STJ (matéria alegada no Agravo em Especial já protocolado), ficará, como consequência lógica, violado o artigo 49 da Lei n. 11.101/05. Se houve decisão judicial taxativa em afirmar que o crédito é extraconcursal, não pode o juízo mudar de ideia posteriormente”.

Assevera que
“não há que se falar em aplicação do artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.051), uma vez que estando a matéria devidamente preclusa, conforme acima exposto, fica evidente a violação literal do artigo 49 da Lei 11.101/2005, pois o crédito é extraconcursal, conforme decidido pelo juízo de piso em decisão não objeto de recurso pelas partes”.

Requer o provimento do Agravo Interno, “
bem como se reconheça o
distinguishing
do presente caso com o Tema 1.051 do STJ, retirando o artigo 1.030, I, “b” como fundamento do não recebimento do RESP
”
.

Recurso tempestivo (id 162568675).

Contrarrazões no id 165404673.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

VOTO

Eméritos pares:

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido Agravo, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, a Agravante alega, em síntese, que
“a matéria alegada em sede de recurso especial é diversa da no Tema 1.051 do STJ, haja vista que no processo em curso existiu decisão judicial não recorrida em que se decidiu que o crédito é extraconcursal, decisão em que sequer houve recurso das partes, não podendo ser revista (princípio da preclusão), sob pena de violação de dispositivos expressos do CPC”.

Aduz que

“caso seja reconhecida a violação dos artigos 203, § 2o, e 505, 507 e 508, todos do CPC/2015, além da jurisprudência dos Tribunais, bem como do STJ (matéria alegada no Agravo em Especial já protocolado), ficará, como consequência lógica, violado o artigo 49 da Lei n. 11.101/05. Se houve decisão judicial taxativa em afirmar que o crédito é extraconcursal, não pode o juízo mudar de ideia posteriormente”.

No entanto, em que pese o argumento da Agravante, constata-se que foram duas as questões federais levantadas nas razões do Recurso Especial, a saber: 1) ofensa aos artigos 203, § 2o, 505, 507 e 508 do CPC, ante a suposta inobservância da coisa julgada; e 2) afronta ao artigo 49 da Lei n. 11.101/05, em que se discute exclusivamente o momento em que se considera constituído o crédito para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial.

Desse modo, como são duas questões autônomas, cada uma foi abordada em capítulo diverso e com fundamentação própria.

A questão referente à possível ofensa aos artigos 203, § 2o, 505, 507 e 508 do CPC, ante a suposta inobservância da coisa julgada, foi analisada à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o ato judicial que determina a intimação da parte para cumprir a sentença não possui conteúdo decisório
”. Desse modo, inadmitiu-se o recurso, neste ponto, com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC, ante a incidência da Súmula 83/STJ.

Por sua vez, a questão afeta ao artigo 49 da Lei n. 11.101/05 é autônoma em relação à anterior, pois possui fundamentação própria, qual seja, a de que a recuperação judicial da empresa foi requerida antes do trânsito em julgado da sentença condenatória do processo em discussão, o que tornaria o crédito executado extraconcursal, ou seja, constituídos após o pedido de recuperação.

Denota-se, pois, haver fundamentos diversos entre as referidas questões.

Logo, como a última questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, era necessária, portanto, a sua aplicação no caso. Assim, considerou-se que no paradigma REsp 1.843.332/RS, (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Em seguida, consignou-se que “a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador”. (id 156480683 - Pág. 4/5)

Diante desse quadro, concluiu-se que o aresto objeto do Recurso Especial se encontra em conformidade com a orientação da Corte Superior, pois, para este caso, ambos os tribunais entenderam que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador.

Nesse contexto, ainda que eventual reconhecimento da contrariedade aos artigos 203, § 2o, 505, 507 e 508 do CPC, por ofensa à coisa julgada, possa ter efeito no presente caso,
como
a decisão, neste ponto, foi exarada com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, a questão deve ser levantada no recurso cabível, qual seja,
agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, nos termos do § 1o do artigo 1.030 do mesmo Códex.

Dessa forma, verifica-se que a Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 1.051/STJ.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023